Tribunal: TJES
Processo: 5033549-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033549-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISOFA COMERCIO DE ESTOFADOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI
RECORRIDO: ELCY GONSALVES DA SILVA REGINATO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. SOFÁ SOB ENCOMENDA. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO ATO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA DECRETADA CORRETAMENTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos nº 5033549-39.2023.8.08.0024

Recorrente: VISOFA COMERCIO DE ESTOFADOS E ARTIGOS DE COLCHOARIA EIRELI

Recorrido: ELCY GONSALVES DA SILVA REGINATO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Considerando as particularidades do caso e por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro à recorrente os benefícios da AJG.

Feito esse registro e presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.300,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pretende a recorrente a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade da citação, afastando-se os efeitos da revelia, bem como a improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

Em sua defesa, a recorrente sustenta, em síntese: a) vício no ato citatório; b) a inaplicabilidade da teoria da aparência; e c) a inexistência de dever de indenizar face à sua condição financeira e inexistência de culpa.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade de citação. Compulsando os autos, verifica-se que a Carta Postal de Citação foi enviada para a Avenida Jerônimo Vervloet, 35, Goiabeiras, Vitória/ES, endereço que guarda exata correspondência com a sede da empresa constante em seus atos constitutivos e CNPJ.

O Aviso de Recebimento (AR) foi devidamente entregue e assinado no referido endereço em 08/12/2023, contendo a identificação do recebedor. No âmbito dos Juizados Especiais, é pacífica a aplicação da Teoria da Aparência, reputando-se válida a citação de pessoa jurídica quando recebida por quem se encontra em seu estabelecimento, ainda que sem poderes expressos de gerência ou representação, conforme julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A DEMANDA ORIGINÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. I. Não se admite, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a rediscussão de questões relacionadas à idoneidade do documento que instruiu a ação monitória, sob pena de ofensa à coisa julgada e violação da estabilidade das decisões judiciais. Assim, a insurgência recursal fundada na ausência de prova escrita hábil ao ajuizamento da demanda monitória consubstancia matéria preclusa, impondo-se o não conhecimento parcial do agravo de instrumento. II. A citação constitui ato essencial à validade do processo, por assegurar a ciência do demandado e viabilizar o exercício do contraditório. Não obstante o disposto no art. 278, § 2º, do CPC, é válida a citação postal de pessoa jurídica quando realizada no endereço da empresa e recebida sem ressalvas, ainda que assinada por terceiro, sendo aplicável a teoria da aparência, sobretudo quando inexistem elementos concretos capazes de infirmar a presunção de regularidade do ato. III. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJMG; AI 2079926-85.2025.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 05/03/2026; DJEMG 06/03/2026)

Tal cronologia revela que a citação foi regular, de sorte que a ausência da ré à audiência de conciliação designada para 22/01/2024 ensejou corretamente a decretação de sua revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95.

No caso em tela, a controvérsia gravita em torno de vícios de qualidade em sofá fabricado sob medida. A consumidora relatou que, apenas sete dias após a aquisição, o produto apresentou ruídos excessivos, espumas que afundavam até a estrutura de madeira, parafusos expostos, costuras desalinhadas e zíper aparente.

As provas coligidas aos autos, especialmente as fotos e vídeos anexados, corroboram as alegações autorais e demonstram o vício do produto. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, e não tendo o vício sido sanado no prazo legal, assiste ao consumidor o direito à restituição imediata da quantia paga.

Quanto aos danos morais, entendo que a conduta da recorrente, ao entregar produto com defeitos estruturais graves e demonstrar total desídia em solucionar o problema administrativamente — mesmo após reclamação no PROCON — ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação configura verdadeiro desvio produtivo do tempo útil da consumidora, atingindo direitos da personalidade.

Considerando as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para compensar o dano e manter o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)